Tribunal: STF
Processo: HC 265398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ADR.
A defesa alega que “o paciente não deve receber o mesmo tratamento dos criminosos habituais. Além do excesso de prazo, o caso em liça revela tratar-se de verdadeira antecipação de pena. A instrução findou-se e toda a prova restou colhida. Não há previsão do término do processo, de modo que não existe a previsão definitiva de formação de culpa”(eDOC 1).
Requer “a concessão da liberdade provisória, tendo em vista o excesso de prazo para formação de culpa do paciente. Noutro entendimento, requer seja aplicadas as cautelares diversas da prisão.” (eDOC 1, p. 12)
Decido.

O presente é duplamente inadmissível.
Primeiro porque impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia agravo regimental, não interposto.
O órgão jurisdicional competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro do STJ não é o Supremo Tribunal Federal, mas a Turma à qual pertence o relator.
Em segundo, a matéria ventilada neste recurso (fundamento da prisão preventiva) já foi apreciada recentemente no HC 260.379. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019).

Quanto à tese de excesso de prazo, registrou-se que “não se verifica constrangimento ilegal ou atraso gritante na instrução processual, pois a denúncia foi oferecida em 18/3/2025 e recebida no dia seguinte; a defesa constituída apresentou resposta à acusação em 7/4/2025 e teve indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva; a instrução realizou-se em 23/7/2025 e prosseguiu em 16/10/2025, ocasião em que a segregação cautelar foi novamente mantida; e ficou pautada para 28/10/2025 a oitiva da testemunha de defesa e o interrogatório do réu, de modo que a fase instrutória se encontra próxima do fim, sem qualquer desídia ou inércia do juízo ou da acusação.”
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 2 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente